Tribunal: TJPA
Processo: 0015300-93.2018.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015300-93.2018.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELDON GOES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. PROVA JUDICIAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença absolutória proferida nos autos de ação penal movida em desfavor de ELDON GOES DA SILVA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do CPP.

2.

A denúncia imputou ao recorrido a posse de 11 porções de crack, com indícios de destinação mercantil, apreendidas após abordagem policial em sua residência. A sentença reconheceu a materialidade, mas julgou não comprovada a autoria, diante de contradições nos depoimentos policiais e ausência de testemunhas que confirmassem a traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, à luz dos depoimentos policiais prestados em juízo e da apreensão da substância entorpecente com indícios de comercialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito foi comprovada por laudos periciais que atestaram a presença de cocaína (5,4g) fracionada em 11 porções, acondicionadas para venda.

5. A autoria ficou demonstrada por depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, confirmando a apreensão da droga com o recorrido e a existência de materiais típicos de embalagem de entorpecentes em sua residência.

6. A jurisprudência do STJ admite a condenação com base em testemunhos policiais, quando em consonância com os demais elementos de prova.

7. A tese defensiva de “armação” policial revelou-se isolada, carecendo de respaldo fático e probatório.

8. A ausência de flagrante ato de venda não afasta a configuração do tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas, sendo suficiente a demonstração da destinação mercantil da substância.

9. Presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reconhecido o tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença absolutória reformada para condenar ELDON GOES DA SILVA como incurso no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

2. A apreensão de droga fracionada e acondicionada, associada a objetos típicos da atividade de tráfico, constitui indício suficiente de finalidade mercantil.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, II; CP, arts. 59, 44 e 33, §2º, c; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2703069/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de sentença absolutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que absolveu ELDON GOES DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.

Consta na denúncia (ID 29484826) que, no dia 17.11.2018, por volta de 12h30, na cidade de Vitória do Xingu/PA, o recorrido trazia consigo substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal. A polícia militar teria sido acionada para averiguar possível venda de drogas na residência do recorrido; ao chegar ao local, os policiais relataram que este tentou evadir-se ao avistar a guarnição, sendo realizada busca pessoal, ocasião em que foram localizadas 11 “petecas” de substância aparentando ser
crack
. Na sequência, em diligência realizada na residência do recorrido, teriam sido encontrados uma tesoura e material para embalagem de droga, circunstâncias que, na ótica acusatória, evidenciariam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A sentença (ID 29484921), proferida em 22.05.2025, após regular instrução, reconheceu a materialidade delitiva com base no laudo toxicológico que atestou tratar-se de cocaína, mas concluiu ausente prova segura quanto à autoria do delito de tráfico imputado ao recorrido. O juízo de origem destacou contradições entre os depoimentos dos policiais militares no que se refere às circunstâncias de apreensão da droga, bem como a inexistência de qualquer testemunha que tivesse presenciado ato de comercialização de entorpecentes, reputando insuficiente o conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório. À vista da dúvida razoável quanto à prática do crime de tráfico, o magistrado absolveu o recorrido, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Em suas razões recursais (ID 29484925), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a sentença incorreu em erro na valoração da prova ao entender inexistirem elementos suficientes para a condenação. Assevera que a materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo toxicológico, e que a autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram a apreensão de 11 “petecas” de
crack
com o recorrido, bem como a localização, em sua residência, de tesoura e materiais utilizados para embalar drogas. Argumenta, ainda, que a versão defensiva, atribuindo a droga ao irmão ou sugerindo suposta “armação” policial, carece de respaldo nos autos e contraria o conjunto probatório, ressaltando inclusive registro anterior do recorrido por tráfico de drogas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença absolutória para condenar o recorrido nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 29484928) defendendo a manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que não há prova suficiente de autoria e materialidade do tráfico em juízo, destacando as contradições nos depoimentos policiais e a fragilidade do conjunto probatório reconhecida pelo próprio juízo de origem. Sustenta inexistir testemunho que comprove a prática de traficância e lembra que, conforme o art. 155, do CPP, não é possível condenação baseada apenas em elementos inquisitoriais. Invoca o
in dubio pro reo
e requer o conhecimento e desprovimento do recurso, com a confirmação da absolvição.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID29776477), opina pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que o conjunto probatório – especialmente o auto de apreensão, o laudo toxicológico e os depoimentos dos policiais militares – demonstra indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual manifesta-se pela reforma da sentença absolutória para condenar o recorrido conforme narrado na Denúncia.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço integralmente do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. MÉRITO

O Ministério Público insurge-se contra a sentença que absolveu o recorrido sob fundamento de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).

A análise do conjunto fático-probatório revela que a decisão absolutória não encontra amparo na prova produzida em juízo, a qual demonstra, de forma suficiente, a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, pelo laudo de constatação (ID29484825) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID29484827), que atestou tratar-se de 5,400g de cocaína fracionada em 11 embrulhos confeccionados em pedaços de plásticos transparente, quantidade e condições da droga compatíveis com a finalidade de comercialização.

A autoria extrai-se dos depoimentos, coerentes entre si, prestados pelos policiais militares CHRISTIANO JOSÉ, PAULO HENRIQUE e ROSIVALDO, todos colhidos em juízo sob contraditório.

CHRISTIANO JOSÉ GOMES COSTA narrou que
receberam a denúncia de que duas casas eram ponto de venda de drogas.
Que
foi montada estratégia para que fossem duas guarnições.

Que ele estava na frente da residência e havia droga em seu bolso
. Que aprenderam e levaram para a delegacia. Que encontraram drogas também na casa do irmão dele. Que
foi encontrada tesoura e papelotes
. Que entraram na casa dele com autorização da esposa dele.

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO confirmou que
receberam denúncias, via telefone funcional.
Que
havia venda de entorpecentes no local
. Que
se deslocaram até a residência e foram realizar as buscas
. Que
a droga foi encontrada na residência
. Que havia denúncia de tráfico na residência do irmão do réu também.

ROSIVALDO PANTOJA DE ARAÚJO afirmou que não se recorda como foram acionados, mas
receberam a informação de que estavam traficando na casa do irmão dele e na casa dele
. Que
se deslocaram até a residência do réu
. Que
o abordaram e o levaram para dentro da residência
. Que perguntaram da droga e ele negou que estaria em posse de drogas. Que
foi feita revista pessoal e foi encontrado dentro de seu bolso uma quantidade de entorpecente (crack)
. Que
estava enrolado em um saco e tinha um pedaço grande e outros pequenos
. Que não encontraram mais nada na residência. Que
foi encontrado plástico para embalar drogas e tesoura
. Que não presenciou nenhuma venda. Que
foi ele o responsável pela revista
. Que
quando chegaram estavam na frente da casa e ao falarem com ele, o réu disse que podiam entrar e procurar
.

Assim, entendo que os relatos são convergentes, coerentes e compatíveis com o contexto da diligência policial, formando prova suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em harmonia com o restante da prova, é apto a fundamentar condenação,
verbis
:

“[...] III. Razões de decidir

6.
Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
. [...] “

(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

A versão apresentada pelo recorrido, alegando que a droga teria sido “plantada”, mostra-se contraditória e isolada, não encontrando qualquer respaldo na prova judicializada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a efetiva comercialização não é requisito para a configuração do tráfico, bastando que as circunstâncias demonstrem a finalidade mercantil da substância. Neste sentido,
verbis
:

“[...]
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito de tráfico, basta a subsunção da conduta a um dos verbos constantes do art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga.
[...]”

(STJ - AgRg no AREsp: 2703069 SC 2024/0276917-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto o suficiente para reformar a sentença absolutória, impondo-se a condenação ao recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, conforme narrado na Denúncia.

III. DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase — Pena-base (Art. 59, do CP e Art. 42 da Lei 11.343/06)

Passo à análise minuciosa das circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade
é normal à espécie, pois o comportamento do recorrido não extrapola o desvalor próprio do tipo penal.

Os
antecedentes
são neutros, uma vez que não consta condenação transitada em julgado apta a ser valorada negativamente.

A
conduta social
e
personalidade
não podem ser inferidas negativamente, pois não há elementos concretos nos autos que permitam juízo desfavorável.

Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tráfico de drogas, caracterizados pelo lucro fácil, não havendo especial reprovabilidade.

As
circunstâncias do crime
tampouco se mostram mais gravosas que o tipo penal, sendo certo que a apreensão de 5,4g de cocaína, embora fracionada, representa quantidade reduzida.

As
consequências do crime
não ultrapassam o padrão do delito de tráfico, não havendo dano extraordinário demonstrado.

O
comportamento da vítima
é irrelevante, por se tratar de crime de perigo abstrato.

Com base no art. 42, da Lei de Drogas, que determina avaliação da natureza e quantidade da substância, concluo que, em razão da pequena quantidade, não há razão para exasperação. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase — Agravantes e Atenuantes.

Não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas. A pena permanece em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3ª Fase — Causas de Aumento e Diminuição

Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, aplicável ao agente primário, sem dedicação a atividades criminosas e sem integração a organização criminosa, o recorrido faz
jus
à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A quantidade pequena de droga (5,4g) reforça a reduzida ofensividade da conduta e autoriza a aplicação da fração máxima de redução. Diante disso, reduzo a pena em 2/3, resultando em pena definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Regime inicial e substituição da pena

Considerando a pena inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais favoráveis e o reconhecimento da causa de diminuição, o regime inicial adequado é o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Presentes os requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar ELDON GOES DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

É como voto
.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

Belém, 13/02/2026